Tribunal: TJPA
Processo: 0809657-97.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809657-97.2022.8.14.0000

PACIENTE: ROSILENE QUARESMA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
. SUCEDÂNEO DE AGRAVO

EM EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

-
A Procuradoria de Justiça suscitou a preliminar de que o presente
habeas corpus
não poderia ser conhecido, eis que manejado como sucedâneo de agravo em execução. Razão não lhe assiste, eis que o processo de execução sequer fora iniciado, não havendo, portanto, substrato fático para que a defesa pudesse interpor os meios previstos de impugnação na Lei de Execução Penal.

NÃO RECOLHIMENTO DA PACIENTE À PRISÃO. ÓBICE AO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICA EMISSÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO INCONDICIONADA À PRISÃO. PRECEDENTES DO STJ. IMPETRAÇÃO CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer da impetração e conceder a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado por defensor público em favor de
ROSILENE QUARESMA DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém nos autos do processo judicial eletrônico nº 0016400-59.2018.8.14.0401.

O impetrante afirma que a paciente fora condenada por sentença penal transitada em julgado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II e §2ºA, I, do CP e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECA) à pena de 07 (sete) anos 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto.

Sustenta que, após o trânsito em julgado do édito condenatório, requereu que fosse procedida pela autoridade coatora a detração do período de prisão provisória da paciente, bem como do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, a fim de que, alcançados os requisitos, iniciasse o cumprimento de sua reprimenda em regime menos gravoso. Ocorre que “houve-se o d. Juízo singular em indeferir o pleito defensivo, sob fundamento do exaurimento de sua competência, solapando assim a regra inserta 387, § 2º, do CPP, indicando fossem os pleitos defensivos dirigidos ao d. Juízo das Execuções, a despeito da inexistência de guia de execução penal extraída.”.

Assim,
“mais uma vez postulou a Impetrante, evidenciada excepcional situação – mulher monitorada, mãe de três infantes e com tempo de prisão preventiva/medida cautelar diversa apta a ensejar detração para início de cumprimento de pena em regime menos severo (artigo 42, CP) –a imediata expedição de guia de execução penal, com remessa ao Juízo competente (VEP/RMB - Resolução 16/2007-GP), a fim de se postular declaração de seu direito”
. Entretanto, a autoridade coatora
indeferiu o pedido de expedição de guia de recolhimento, pois condicionou recolhimento da paciente à prisão previamente, o que configura constrangimento ilegal,
pois impede a paciente de postular os benefícios legais da execução.

Por tais razões, requer
liminar
para se determinar a expedição de guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se ao juízo competente, e salvo-conduto para que adote as medidas necessárias para sua apresentação. No
mérito
, pugna pela
confirmação dessa liminar em definitivo

ou, alternativamente,
“
seja a d. autoridade coatora determinada a detração do período de prisão provisória e medida cautelar e diversa cumpridos pela Paciente, estabelecendo-se, alterado, novo regime de cumprimento de pena e/ou semiliberdade”.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos à desembargadora preventa Maria Edwiges de Miranda Lobato, esta
indeferiu a liminar
(ID nº 10235657).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(ID nº 10282755).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não
conhecimento do mandamus, por ser mero sucedâneo do recurso de agravo em execução
(ID nº 10402329).

Após, a defesa requereu a redistribuição do feito, considerando que a relatora originária Maria Edwiges de Miranda Lobato se encontrava afastada de suas funções judicantes, por férias regulamentares, no período de 01 a 30/08/2022 (ID nº 10501865), o que fora devidamente acolhido (ID nº 10502673), cabendo-me, assim, a relatoria.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
POR SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO

A Procuradoria de Justiça suscitou a preliminar de que o presente
habeas corpus
não poderia ser conhecido, eis que manejado como sucedâneo de agravo em execução.

Razão não lhe assiste, eis que o processo de execução sequer fora iniciado, não havendo, portanto, substrato fático para que a defesa pudesse interpor os meios previstos de impugnação na Lei de Execução Penal.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conheço da ação mandamental
.

A defesa postulou que fosse determinada a expedição de guia de execução definitiva da pena, independentemente do recolhimento prévio da paciente ao cárcere, o que possibilitaria o direito de efetuar os pedidos inerentes à execução penal.

Ocorre que sobrevindo o trânsito em julgado da condenação, de fato, encerra-se a jurisdição em relação ao juízo de conhecimento e passa-se a ser competente o juízo da execução penal, o qual só poderá atuar a partir da formação dos autos da execução, ou seja, com a expedição da guia de execução penal.

É cediço que, em regra, a expedição da guia de execução definitiva do condenado à pena privativa de liberdade está condicionada à sua prisão, conforme disposto nos artigos 105 da Lei nº 7.210/1984 e 674 do CPP,
verbis
: “
transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução”.

No caso, porém, de acordo com os autos e informações da autoridade coatora, o mandado de prisão expedido em desfavor da paciente não fora cumprido até a presente data, obstando o início da execução.

Assim sendo, se a competência do juízo da execução se inicia somente com a expedição da referida guia, forçoso concluir que não seria possível a apreciação dos pleitos da condenada até que ocorresse o seu recolhimento.

Percebe-se, portanto, que, no caso específico, a lei cria uma lacuna que deixa a coacto numa espécie de limbo jurídico, em que fica impossibilitado de formular pedidos perante qualquer autoridade judiciária.

Com efeito, na espécie, vislumbra-se circunstância excepcional e específica, em que a condição de prévio recolhimento do réu ao cárcere para início da execução penal cria peculiaridades que se mostram manifestamente desproporcionais e não razoáveis.

Não obstante, verifica-se que, em recentes e reiterados julgados, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já permitiram a expedição da guia de execução independentemente da custódia da condenada, a fim de que a defesa pudesse postular os benefícios inerentes à execução penal ao juízo competente:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA 691 DO STF NÃO SUPERADA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NÃO DEMONSTRADA. NÃO RECOLHIMENTO DA PACIENTE AO CÁRCERE. ÓBICE AO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. EMISSÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO JUSTIFICADA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. AÇÕES PENAIS DISTINTAS. RELATORIA DE OUTRO JULGADOR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. CONCESSÃO DO HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO.

[...]

4. Nos termos dos arts. 105 da Lei n. 7.210/1984 e 674 do Código de Processo Penal, a expedição da guia de recolhimento - e consequente início da competência do juízo das execuções - demanda prévia custódia do réu.

5. No entanto, estabelece o art. 5º, XXXV, da Constituição da República, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

6. Justifica-se a expedição da guia de execução, independentemente do cumprimento do mandado de prisão, a fim de possibilitar a análise do pedido de progressão de regime ou de prisão domiciliar pelo Juízo competente (Precedentes do STJ e do STF).

7. Impossível avaliar se há ou não similitude fática, aos ditames do art. 580 do CPP, entre as condutas atribuídas à ré e à beneficiada do proveito de segregação domiciliar, mormente porque abordadas cada qual em um processo distinto. Não há falar em estender efeitos de decisão proclamada em outro feito, à acusada em demanda diversa (não existe concurso de pessoas), sobretudo de relatoria de outro julgador.

8. Ordem denegada. Concessão de habeas corpus, de ofício, para determinar, independentemente do recolhimento da paciente à prisão, se instaure o processo de execução, com observância do art. 65 da Lei n. 7.214/1984, e se submeta à análise do juízo competente o pleito de progressão de regime ou prisão domiciliar. (HC n. 599.475/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 29/9/2020.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SOBRESTAMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. GUIA EXECUTÓRIA DEFINITIVA AINDA NÃO EXPEDIDA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO E SEU ENCAMINHAMENTO AO JUÍZO EXECUTÓRIO DEVEM PRECEDER À PRISÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT CONCEDIDO DE OFÍCIO.

1. [...] não parece razoável exigir que uma pessoa em liberdade se recolha à prisão para que tenha seu pedido de benefício de livramento condicional ou progressão para o regime aberto analisado, em evidente esvaziamento da inafastabilidade da jurisdição (art. 5°, XXXV, CF). [...] (HC-147.377/STF, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 6/9/2017). 2. Segundo recentes posições do STF e deste STJ, a expedição da guia de recolhimento e seu encaminhamento ao juízo de execução não podem ser condicionados à prévia prisão do paciente, de forma que apenas após a expedição da guia de recolhimento inicia-se a competência do juízo de execução, concluindo, assim, que não será possível a apreciação dos pedidos executórios até que a referida guia chegue ao conhecimento da autoridade competente.

3. Para se aferir a competência do Superior Tribunal de Justiça, é necessário que a matéria questionada tenha sido analisada pela Corte de origem, consoante dispõe o art. 105, II, da Constituição Federal, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

4. Assim, enquanto ainda não apreciada a questão relativa ao cárcere em domicílio nas instâncias ordinárias, esta Corte fica impedida de julgar diretamente o assunto, sob pena de supressão de instância.

Desse modo, mais ainda urgente se torna a necessidade de expedição de guia executória definitiva, para que haja a formação de processo de execução definitiva, abrindo competência ao Juízo da execução para analisar o pleito de prisão domiciliar.

5. Ainda que, de regra, o fato de o apenado estar em lugar incerto e não sabido inviabilize o início da execução (arts. 674 do CPP e 105 da LEP), impedindo a inauguração da competência do Juízo da execução para apreciar o pedido de aplicação de novatio legis in mellius, na realidade, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que o prévio recolhimento à prisão pode configurar condição excessivamente gravosa a obstar o mero pleito dos benefícios da execução, sendo devida, excepcionalmente, a expedição da guia de execução, independentemente do cumprimento do mandado de prisão. Precedentes do STF: HC-119.153/STF, Relatora Ministra Carmen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 6/6/2014; HC 150.556/SP, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 24/11/2017; HC-147.377/STF, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 6/9/2017 e do STJ: HC 366.616/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 05/05/2017; AgInt no AREsp 445.578/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018 e HC 312.561/SP, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 19/05/2016, DJe 13/06/2016. Logo, nada impede o condenado de requerer ao juízo da condenação a expedição da guia de execução para fins de exame da pretendida novatio legis in mellius, independentemente do cumprimento do mandado de prisão (AgRg na RvCr 4.969/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 01/07/2019).

6. Habeas corpus não conhecido. Contudo, ordem concedida de ofício para, independentemente dos efeitos do mandado de prisão expedido, determinar a formação, expedição e encaminhamento da guia de execução definitiva, de modo que a defesa possa formular perante o Juízo das Execuções Criminais os pedidos que entender pertinentes.

(HC 525.901/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FORMULADO PERANTE JUÍZO DE CONHECIMENTO. ENCERRAMENTO DA JURISDIÇÃO. PRECLUSÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. NÃO RECOLHIMENTO À PRISÃO. ÓBICE AO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICA EMISSÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO INCONDICIONADA À PRISÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Com a superveniência do transito em julgado em relação à condenação, fica encerrada a prestação jurisdicional do juízo de conhecimento, não cabendo sua manifestação nos autos a respeito do cabimento de cumprimento da pena em prisão domiciliar. Precedentes.

3. Nos termos dos art. 105 da Lei nº 7.210/84 e art 674 do Código de Processo Penal, a expedição da guia de recolhimento - e consequente início da competência do juízo das execuções - demanda prévia prisão do réu. 4. Hipótese, entretanto, de circunstância excepcional, na qual a paciente encontra-se impossibilitada de formular seu pleito de cumprimento da pena em prisão domiciliar por encontrar-se em local incerto e não sabido. 5. Nos termos do art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. No mesmo sentido, o art. 8º, item I, da Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos de São José da Costa Rica dispõe que toda pessoa tem direito de ser ouvida, com as garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer natureza.

6. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por questões humanitárias, admitem, excepcionalmente, a prisão domiciliar a condenados que estejam submetidos a pena em regime diverso do aberto, observadas as peculiaridades do caso concreto.

In casu, a paciente estava grávida e, atualmente, a criança têm meses de vida ( amamentação), além de ser mãe de mais duas crianças menores de 12 anos. O exame de seu pleito é, portanto, urgente.

7. Essa particular forma de parametrar a interpretação da lei (no caso, a LEP) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos (incisos II e III do art. 1º). Mais: Constituição que tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo de nossa Constituição caracteriza como "fraterna" (HC 94163, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 02/12/2008, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851).

8. Em suma, sendo, na hipótese específica dos autos, o prévio recolhimento à prisão condição excessivamente gravosa a obstar o mero pleito dos benefícios da execução, devida a expedição da guia de execução independentemente do cumprimento do mandado de prisão.

Precedentes do STF e do STJ.

9. Habeas Corpus não conhecido, mas ordem concedida de ofício para determinar a expedição de guia de execução definitiva, independente do prévio recolhimento da paciente ao cárcere, de modo que a defesa possa formular perante o juízo das execuções o pedido de concessão da prisão domiciliar.

(HC 366.616/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 05/05/2017)

Logo, a hipótese dos presentes autos configura circunstância análoga à dos precedentes transcritos, em que o prévio recolhimento à prisão consiste em condição excessivamente gravosa.

Ante o exposto, pelas razões declinadas,
conheço da impetração e concedo a ordem para determinar a expedição de guia de execução definitiva, independente de prévio recolhimento da paciente ao cárcere, de modo que a defesa possa formular os benefícios inerentes à execução pena,
sendo observada a detração para fixação do regime.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
Dos Santos

Relatora

Belém, 18/08/2022